Tribunal: TJSP
Processo: 2133704-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Execução fiscal – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente – Decisão reformada.

CONSTRIÇÃO DE BENS – Empresa em recuperação judicial – O STJ determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Execução fiscal – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente – Decisão reformada.

CONSTRIÇÃO DE BENS – Empresa em recuperação judicial – O STJ determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal" (Tema 987) – No entanto, a penhora, no caso, foi determinada antes da empresa entrar em recuperação judicial – A suspensão do processo não afeta os atos válidos realizados anteriormente – Decisão confirmada.

RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133704-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
METALÚRGICA IRMÃOS CARVALHO LTDA. - ME (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, VENCIDO O 2o JUIZ, QUE DECLARA,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133704-17.2019.8.26.0000.
Comarca de MIRASSOL SAF Juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Agravante:
METALÚRGICA IRMÃOS CARVALHO LTDA. ME.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.126.1 Conexo com os votos 29.154 e
29.155.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Execução fiscal Benefício pretendido por pessoa jurídica
Possibilidade de concessão quando a empresa comprova,
por documentos, dificuldades financeiras Comprovação
existente Decisão reformada.
CONSTRIÇÃO DE BENS Empresa em recuperação
judicial O STJ determinou a suspensão de todos os
processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
“possibilidade da prática de atos constritivos, em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução
fiscal” (Tema 987) No entanto, a penhora, no caso, foi
determinada antes da empresa entrar em recuperação
judicial A suspensão do processo não afeta os atos
válidos realizados anteriormente Decisão confirmada.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE,
conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
autos de execução fiscal, 2 que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Sustenta que está em recuperação judicial, não tem
condições de pagar custas judiciais e honorários advocatícios; foi ignorado
balancete de maio/2019, que aponta prejuízo acumulado de R$ 182.948,06,
demonstrando situação crítica da empresa; a jurisprudência admite o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita quando demonstrada a
hipossuficiência da empresa; houve determinação de suspensão do processo
1 Reproduzida a fl. 22.
2 Feito no 1500687-66.2018.8.26.0358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão do RE 1.712.484/SP, mas antes foi penhorado o imóvel industrial da
agravante; a penhora de imóvel de empresa em recuperação judicial é ilegal.
Pleiteia antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam concedidos
os benefícios das justiça gratuita e cancelar a penhora de seu patrimônio.
Recurso recebido com efeito suspensivo da exigência de
recolhimento das custas processuais; informações dispensadas; com resposta da
agravada. 3
Fundamentação
A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita
declarando não possuir recursos que lhe permitam pagar as despesas proces-
suais, e requereu, com fulcro no art. 98 do CPC/2015, a isenção das taxas ju-
diciárias e demais custas processuais.
A MMa Juíza indeferiu o benefício porque a recuperação
judicial não implica em deferimento de gratuidade de justiça, e porque é
necesssária prova da hipossuficiência, que a agravante não se desincumbiu.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os ED no REsp
388.045 (Corte Especial rel. Ministro GILSON DIPP), assentou que “a pessoa
jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária
gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções
entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o
requerimento
formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do
benefício fica condicionada
à comprovação
da assertiva não corresponder
à
verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte
3 Despacho, fls. 118/119; contraminuta, fls. 124/129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de
miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do
processo, requerer maiores esclarecimentos
ou até provas, antes da concessão,
na hipótese de encontrar-se
em 'estado de perplexidade';
b) já a pessoa jurídica,
requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades
filantrópicas,
de assistência social, etc.), o procedimento
se equipara ao da
pessoa física, conforme anteriormente
salientado. II- Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, a sistemática
é diversa, pois o onus probandi
é da embargante.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem,

de modo satisfatório,
a impossibilidade
de arcarem com os encargos
processuais,
sem comprometer
a existência da entidade. III- A comprovação

da miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos
públicos ou
particulares,
desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da
entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente:
a) declaração de
imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia,
ou subscritos pelos Diretores, etc. ...”. (grifei).
Posteriormente, o art. 98 do CPC/2015, trouxe expressa
possibilidade de se conceder a gratuidade da justiça à pessoa natural ou
jurídica.
No caso, a agravante comprova razoavelmente sua
hipossuficiência econômico-financeira, pois o balancete do mês de maio/2019
aponta prejuízo acumulado de R$ 182.948,06, 4 isso basta à concessão do
benefício reclamado.
Assim, pode ser deferido o benefício, com vistas ao disposto
4 Fls. 33/51

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e ss. do CPC, sem prejuízo de
sua revisão em caso de impugnação fundamentada.
Por fim, a questão acerca da possibilidade da prática de atos
constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução
fiscal, foi submetida ao regime dos recursos repetitivos; e o STJ, nos REs
1.694.261-SP, 1.694.316-SP e 1.712.484-SP, determinou a suspensão de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a possibilidade
da
prática de atos constritivos,
em face de empresa em recuperação
judicial, em
sede de execução fiscal (Tema 987).
No caso dos autos, o imóvel foi oferecido à penhora em
outubro/18, 5 a penhora foi deferida por decisão de 18/12/18, 6 e a recuperação
judicial da agravante só foi decretada por sentença de 28/02/2019. 7
Não há como acolher o pedido para levantar a penhora,
regularmente efetivada antes da decretação da recuperação judicial da
agravante, quando não havia causa de suspensão do processo.
Com a recuperação judicial, o MM. Juiz determinou a
suspensão do processo, 8 essa suspensão não afeta os atos válidos realizados
anteriormente. E a penhora sobre imóvel não impede o exercício das atividades
empresariais da agravante, nem o cumprimento da recuperação judicial, deve
ser mantida até que o STJ decida o Tema 987. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, conforme a
5 Autos principais, fls. 28/29.
6 Autos principais, fl. 47.
7 Autos principais, fl. 48.
8 Autos principais, fl. 49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34603
Agravo de Instrumento no 2133704-17.2019.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Metalúrgica Irmãos Carvalho Ltda. - ME (Em Recuperação
Judicial)
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
O imóvel industrial de matrícula no 13.568 do Cartório de
Registro de Imóveis de Mirassol foi oferecido à penhora em 09-10-2018, fls. 29 dos
autos originários, com determinação de penhora em 18-12-2018, fls. 47, efetivada em
27-05-2019, fls. 83.
Informado nos autos que a empresa executada teve
recuperação judicial deferida em 28-02-2019, processo 1000261-77.2019.8.26.0328,
fls. 48, o juízo determinou a suspensão da execução fiscal em 18-03-2019, em
atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1.712.484/SP, julgado em 20-02-2018, DJe 27-02-2018, fls. 49.
Tendo a penhora sobre o imóvel ocorrido após a
decretação de recuperação judicial da sociedade devedora e após a determinação de
suspensão do processo pelo juízo da causa, deveria ter sido desconstituída.
Ainda que houvesse ocorrido antes, estaria afastada a
possibilidade de excussão do bem, já que a suspensão não tem em vista somente a
possibilidade da garantia, pela penhora, mas, sobretudo, a excussão de bens de
empresa em recuperação judicial.
Votei, portanto, por afastar a constrição sobre o imóvel
industrial, como requerido pela agravante.
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
F88D5FF
7
7
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
F8D6DC7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2133704-17.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.